Tribunal: TJDFT
Processo: 0772474-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0772474-68.2024.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCENILDES MARQUES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra a decisão monocrática proferida pela Juíza Relatora (ID 70604944) que não conheceu do recurso inominado nos seguintes termos: O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas e do preparo, tampouco demonstrou a condição de hipossuficiente. Concedido prazo à parte para fazê-lo (ID 70300535), o deixou transcorrer sem manifestação. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95, cumulados com o artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Entretanto, conforme estabelece o verbete sumular n. 281 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Logo, não deve ser admitido recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, visto que não houve esgotamento das instâncias ordinárias, como no caso em tela, no qual era cabível a interposição de agravo interno. Nessa linha, confira-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1171889 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019) Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Sobrestamento do feito. Ausência de identidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. No caso concreto não se analisa o mérito da insurgência e sim o cabimento do próprio recurso extraordinário, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não se cogitando de sobrestamento do feito, ante a ausência de qualquer efeito prático. 2. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Relator em processo que tramitava no Tribunal Regional Federal da 3a Região. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1249967 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 71511372. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal